Tribunal: TJSP
Processo: 1006129-34.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO "CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO" (CCF) QUE SEU APENAS E TÃO SOMENTE APÓS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO "CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO" (CCF) QUE SEU APENAS E TÃO SOMENTE APÓS DECISÃO JUDICIAL NESTE SENTIDO - ACERTO DA R. SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006129-34.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado EDILSON FERREIRA CELESTINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006129-34.2018.8.26.0079
2
VOTO No: 42539
APEL.No: 1006129-34.2018.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO. : EDILSON FERREIRA CELESTINO
JUIZ : JOSÉ ANTONIO TEDESCHI
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO
QUE
PERMITE
CONCLUIR
PELA
PARCIAL
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA
RETIRADA DO
NOME DO AUTOR DO “CADASTRO DE EMITENTES
DE CHEQUES SEM FUNDO” (CCF) QUE SEU APENAS
E TÃO SOMENTE APÓS DECISÃO JUDICIAL NESTE
SENTIDO
-
ACERTO
DA
R.
SENTENÇA

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 84/85, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação de Obrigação de Fazer, c.c. Danos Morais, nos moldes em
que proposta por EDILSON FERREIRA CELESTINO contra ITAÚ UNIBANCO
S/A, o que se deu para o específico fim de: “confirmar, em definitivo, o
provimento antecipatório deferido in limine litis, consistente na exclusão
do nome do autor do cadastro de emitentes de cheques sem fundos”. Na
ocasião se posicionou ainda o Juízo no sentido de que deveria arcar o banco
com metade dos valores decorrentes de custas e despesas processuais, bem
como com Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados em R$
1.000,00.
Inconformada com a R. Sentença prolatada, dela recorre a
instituição financeira ré, conforme dão conta suas razões de fls. 87/92,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006129-34.2018.8.26.0079
3
sustentando que o Juízo não deu adequado tratamento a questão como vem
estampada nos autos, uma vez que o conjunto encartado ao todo processado
se mostrou suficiente para demonstrar que o apontamento junto ao Cadastro
de Emitentes de Cheques Sem Fundos questionado pelo autor não mais
subsistia na data do ajuizamento da presente demanda, uma vez que já fora
levantado, o que se deu diante do decurso do prazo de 5 (cinco) anos
contados de sua inclusão, daí porque entende não ser caso de parcial
provimento da ação, mas sua total rejeição, com o consequente afastamento
da condenação a arcar com ônus sucumbenciais que lhe foi imposta, motivo
pelo qual pediu para que a R. Decisão sob ataque seja alvo de integral
reforma.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 98/102), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já devidamente debatida junto ao 1o Grau
de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como interposto não deve merecer guarida por
parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a
realidade que vem regularmente estampada no conjunto encartado ao todo
probatório.
Nessa toada, e no que toca ao recurso como intentado,
melhor examinando o conjunto dos autos, com facilidade se apura que a R.
Sentença combatida analisou corretamente todas as questões em debate,
inclusive no que tange a fixação dos ônus da sucumbência, haja vista que bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006129-34.2018.8.26.0079
4
observou, inclusive nesse tocante, o quanto disposto pela legislação
processual vigente, daí porque se mostra de efetivo rigor a rejeição do Apelo
como intentado pela casa bancária ré, sendo caso de se transcrever, ainda
que de forma parcial, os adequados e bem lançados fundamentos constantes
da R. Sentença indevidamente atacada, que ficam agora ratificados na íntegra
por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“(...)
Colhe, em parte, a pretensão inicial.
Com efeito, e como já consignado por ocasião do
deferimento da tutela de urgência, forçosa era a exclusão do nome do
autor do cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF), em razão
do acolhimento por decisão judicial trânsita da sua pretensão
consignatória.
Não assim, porém, quanto à pretendida indenização
moral, que tenho por indevida, porque, pese protocolando junto à
agência do banco réu cópia do julgado favorável obtido na epigrafada
demanda consignatória, deixou de promover o recolhimento da tarifa
bancária correspondente, donde se segue a falta de obrigação do banco
de promover a baixa do arquivo negativo aberto por confessada
inadimplência do correntista.
Disso se segue o parcial acolhimento do pedido.
Por tais fundamentos, julgo procedente em parte o
pedido, para o fim de confirmar, em definitivo, o provimento antecipatório
deferido in limine litis, consistente na exclusão do nome do autor do
cadastro de emitentes de cheques sem fundos. (...)”
De sorte a corroborar o entendimento perfilhado pelo D.
Sentenciante, forçoso reconhecer que os argumentos como lançados pela
casa de valores em suas razões recursais não estejam a merecer guarida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006129-34.2018.8.26.0079
5
parte desta Turma Julgadora, haja vista que, diferentemente do que pretende
fazer crer, o conjunto encartado ao todo processado permite concluir que não
houve exclusão do apontamento recolocado em debate em momento anterior
ao ajuizamento da presente demanda.
Assim, conforme se verifica de manifestação apresentada
pela própria casa bancária a fls. 35/37, a exclusão do nome do autor do
cadastro em questão se deu em 11/12/2018, em decorrência do cumprimento
de Decisão Judicial que assim determinou (fls. 21/22). Ora, tendo sido ajuizada
a presente demanda em 11/09/2018, imperativo ter como certo que a
irresignação apresentada não deve prosperar, porque em nada de concreto se
sustenta, daí porque deve ser mantido inalterado o entendimento adotado pelo
Magistrado de 1o Grau.
Em assim sendo, de rigor concluir que não merecem
vingar os reclamos exteriorizados pelo banco ora recorrente, o que permite
entender que devem ser mantidos inalterados os pontos enfocados pela R.
Sentença indevidamente atacada, manutenção essa que se dá com base em
seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo em relação aos
honorários advocatícios fixados, estes que agora devem ser majorados para
R$ 2.000,00, o que se dá em atenção aos termos do quanto disposto pelo art.
85, §11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator